Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700994-44.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: W. J. D. S. L. G. REPRESENTANTE LEGAL: JOSILEA LIMA GARCIA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP EMBARGADO: UNIVERSIDADE DE RIO VERDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por W. J. D. S. L. G. contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0738427-10.2024.8.07.0003, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela. O Agravante requereu a reforma da referida decisão agravada, com o objetivo de determinar ao primeiro agravado que lhe aplique os exames supletivos do ensino médio antes de completar 18 anos, ou realize o avanço escolar; e ao segundo, que reserve vaga no curso de Medicina da Universidade de Rio Verde – GO. O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo foi indeferido (Id. 67912061). Os Embargos de Declaração foram rejeitados (Id. 68785171). Devidamente intimado, o Agravante não manifestou interesse no julgamento do recurso (Id. 72801400). Conforme alegações do Agravante, a matrícula no curso de Medicina deveria ser realizada, no máximo, até o dia 12.12.2024 ou, no mais tardar, até 3.2.2025, data de início do ano letivo. Verifica-se, portanto, que não mais subsiste interesse no julgamento do Agravo de Instrumento, tendo em vista o esvaziamento do objeto recursal. Assim, considerando que o objeto do Agravo de Instrumento se restringe ao pleito de avanço escolar ou à realização de supletivo para viabilizar a matrícula no primeiro semestre do curso de Medicina, e tendo transcorrido o prazo correspondente, resta configurada a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora